Tribunal: TJPA
Processo: 0820034-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820034-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, V C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTODIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580, DO CPP). SITUAÇÃO FATICO-PROCESSUAL DIVERSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento por ausência dos requisitos da medida cautelar não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta dos delitos é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. O efeito extensivo de que trata o artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é aplicável ao paciente que esteja em situação jurídica idêntica àquele que já foi beneficiado com a ordem liberatória, cuja extensão se postula;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. CARLOS JORGE MESQUITA DE LIMA e FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO, em favor do nacional
CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, na Id. 12169787, em síntese, que:

“A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, no dia 31 de março de 2021, há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, conforme ID Num.
25030625. Em 15 de abril de 2021, o Ilustre representante do Ministério Público requereu a condenação de todos os acusados pelos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 157, §2º, II, §2º- A, inc. I, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, por meio da denúncia de ID Num. 25582380.

A instrução criminal seguiu até a prolação da sentença, quando o MM. Juiz realizou
emendatio libelli
, isto é, alterou a capitulação jurídica para os seguintes termos: art. 121, § 2º, V c/c art. 14, II do CP e art. 288, parágrafo único do CP.

Dessa maneira, tendo em vista que a nova capitulação considerou a tentativa do crime de homicídio, o Douto Juízo pronunciou todos os réus, para que fossem submetidos à julgamento pelo Tribunal do Júri, negando para qualquer deles a oportunidade de recorrer em liberdade, com o seguinte fundamento:

(omissis)

Percebe-se que na referida decisão o magistrado se limitou a mencionar a garantia da aplicação da lei penal, prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, pois ainda permanecem os pressupostos e requisitos para a manutenção da medida, bem como a suposta periculosidade concreta dos acusados, já que respondem a outros processos – o que, por si só, não constitui motivação idônea para a manutenção da prisão cautelar, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Afirma, com isso, que somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Em consequência, é possível observar que não há, nesta análise, a necessária individualização de condutas, na medida em que não foi considerada, em nenhum momento durante a instrução processual, a participação que o paciente teve na ação criminosa da qual está sendo denunciado; pois, conforme seu interrogatório, é cristalino que ele NÃO PARTICIPOU DA TROCA DE TIROS CONTRA OS POLICIAIS, haja vista que tão logo se rendeu ao chão.

Ora, Excelência, se a denúncia diz respeito ao crime de tentativa de homicídio contra os agentes públicos, por certo é necessário que apenas aqueles que realmente efetuaram os disparos, ou seja, executaram OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO PENAL PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DELITO, sejam julgados, a partir do que dispõe a decisão, acerca da periculosidade concreta. Não há sentido, portanto, em fundamentar a segregação cautelar do denunciado quando ele sequer praticou efetivamente os elementos essenciais do tipo.

(...).

Ressalte-se, pois, que o denunciado possui residência fixa e, antes de ser privado de sua liberdade, POSSUÍA PROFISSÃO LÍCITA DEFINIDA, pois trabalhava como motorista de aplicativo, além de possuir FAMÍLIA CONSTITUÍDA (com filhos menores de idades que precisam em demasia daquele para sua subsistência) e de ser PRIMÁRIO, não oferecendo, assim, qualquer risco à sociedade, bem como demonstrando que não possui uma vida dedicada ao crime.

(...).

Ocorre que, no dia 22 de novembro de 2022, o Douto Juiz, ao analisar detidamente os autos, revogou a PRISÃO PREVENTIVA do acusado FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, considerando que não há elementos suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar e que envolve situação de individualização da conduta, a qual necessita de um aprofundamento mais cognitivo, como o próprio magistrado sabiamente apontou em sua decisão. Vejamos:

(omissis).

Esta defesa, ao estudar os autos e constatar o deferimento da revogação da prisão preventiva do corréu Ferdinando Patrick Reis Pinto, bem como o exorbitante lapso temporal desde a última reanálise em relação ao paciente, naturalmente e tão logo requereu pela reanálise da medida cautelar decretada em face deste, com base em todos os elementos colhidos em seu favor e, principalmente, na EXTENSÃO DO BENEFÍCIO, completamente cabível
in casu
. (ID Num. 82615201)

No entanto, o MM. Juiz deixou de analisar o pedido supracitado, elucidando o seguinte:

(omissis)

Desse modo, os motivos levantados pela recente decisão da autoridade coatora são completamente equivocados, bem como a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva não é suficiente para demonstrar efetivamente a sua necessidade, de maneira que A REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR RESTA FUNDAMENTAL E URGENTE.

É o breve resumo fático.”
<sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante ao exposto, REQUER:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar, quais sejam: o
periculum in mora
(probabilidade de dano irreparável) e o
fumus boni iuris
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento);

b) a anulação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação idônea com base em elementos reais e concretos, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo;

c) o deferimento do PEDIDO DE EXTENSÃO DE JULGADO BENÉFICO obtido por Ferdinando Patrick Reis Pinto;

d) caso não seja esse o entendimento do Ilustre Desembargador, requer, subsidiariamente, o deferimento DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL DA PRISÃO DOMICILIAR, C/C com qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; e, havendo a possibilidade de utilização de MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que seja determinada por Vossa Excelência, de forma a privilegiar a
última ratio
da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna, por ser medida de total JUSTIÇA;

e) por fim, se for de entendimento do Desembargador a necessidade de alegações orais, seja designada a data para a sua realização.” <sic>

Juntam documentos, Id. 12169803 a 12169795.

Tendo em vista o meu afastamento funcional, Id. 12187394, os autos foram encaminhados à e. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que se reservou para analisar o pedido de liminar após as informações, Id. 12194732.

Prestados os esclarecimento pela autoridade coatora, Id. 12290330, foi indeferido o pedido de urgência, determinando-se o envio dos autos ao Ministério Público, Id. 12321698, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 12389026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade:

De proêmio,
data venia
, razão não assiste aos impetrantes quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente e demais acusados, Id. 12169795, porquanto vislumbra-se que a autoridade apontada como coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição preventiva, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora contida no §2, V do art. 121 do CP, já que os acusados teriam atirado nos policiais com o objetivo de assegurar a execução do delito de roubo em uma residência situada em Benevides.

Dessa forma, presentes indícios da qualificadora mencionada pelo que deve ser incluída na decisão de pronúncia.

Nesses termos, considerando as provas colhidas durante a instrução processual verifica-se a inexistência de elementos aptos a comprovar a ausência do
animus necandi
dos réus, ressaltando, mais uma vez, que havendo dúvida esta deve ser dirimida no Tribunal do Júri.

Nesta fase processual não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, por tratar-se de crime doloso contra a vida.

Quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP, por tratar-se de crime conexo, deve seguir o crime de competência do Tribunal do Júri. Como bem explica Aury Lopes (Direito Processual Penal, 2020), o conexo exige uma avaliação de preenchimento dos requisitos do art. 413 para que seja pronunciado com o prevalente. Nesse sentido, das provas colhidas ao longo da instrução preliminar verificam-se presentes os indícios de autoria do delito em questão pois presente seis indivíduos que teriam se associado para a prática de um roubo na cidade de Benevides, pelo que deve ser pronunciado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA e CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, qualificados nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, V c/c art. 14, II do CP (tentativa de homicídio qualificado para assegurar outro crime) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa).

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que
os réus respondem presos ao presente processo
e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a
prisão cautelar dos pronunciados permanece necessária
como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos. Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para a manutenção da Prisão Preventiva, especialmente considerando que supostamente atuavam em conjunto na Região Metropolitana de Belém na prática de diversos delitos, tanto que respondem a outros processos, o que indica a periculosidade concreta dos acusados, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

Vislumbra-se, ainda, que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes os seus fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe
Das condições pessoais favoráveis

Da extensão do benefício concedido ao corréu

Cediço que o art. 580, do CPP, admite a extensão de um benefício concedido a outro corréu no mesmo processo, desde que não fundada em questão puramente subjetiva.

Analisando-se os autos, em resumo, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão dele ter permanecido preso durante toda a instrução, além do seu histórico criminal, conforme se infere das esclarecedoras informações, Id. 12290330, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

6. Motivo da prisão: Prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia diante da gravidade concreta dos envolvidos no delito cometido, onde Carlos André, acompanhado dos outros três acusados, trocou tiros com a polícia em via pública, tendo sido verificado que portava diversas armas de fogo, em abordagem que decorrente de investigações policiais de crimes ocorridos na região metropolitana de Belém.

Após a instrução criminal, foi realizada a emendatio libelli, em virtude de ter sido constatado que tratava-se de crime contra a vida, razão pelo qual o denunciado foi pronunciado.

A prisão preventiva foi mantida em sede de sentença, pois além da gravidade concreta do delito, os pronunciados
Antônio, Carlos André e Everton possuem extensa certidão de antecedentes criminais
, inclusive com sentença condenatória, com registro de fugas do sistema penitenciário o que indica a um histórico de envolvimento com práticas delitivas com tendência à reiteração fatos que demonstraram a periculosidade concreta dos custodiados, sendo mantida a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os custodiados que supostamente agiam em conjunto na prática de crimes.

(...).

8. Antecedentes criminais: Réu com sentença condenatória nos autos de n. 00000996320158140006 transitada em julgado em 12.08.2019.

9. Fase Processual: Sentença de pronúncia proferida em 16.07.2021.” <sic>

Com relação ao réu FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, através de consulta nos autos principais, na Id 82209140, constatei que a autoridade impetrada no dia 22/11/2022 revogou a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos,
verbis:

“(...).

Em análise aos autos, verifico que em ID 25024485, em audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do denunciado FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, o qual ainda se encontra preso e formulou pedido de revogação da prisão preventiva em ID 81402539, o órgão ministerial se manifestou desfavorável ao pedido em ID 81894550.

É o relatório.

Pois bem, de acordo com os fatos constantes dos autos este juízo entende que não há elementos e/ou motivos que justifiquem a manutenção da decisão que decretou custódia do acusado em tela, tendo em vista que o réu é primário, possui residência fixa e que sua liberdade não demonstra risco ao processo. Há, ainda, situação envolvendo a própria individualização da conduta do custodiado que merece um aprofundamento cognitivo. Nesse sentido, não havendo motivação idônea, nos termos do art. 315 do CPP, para a manutenção da custódia cautelar REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, o que faço com fundamento no art. 282, §5 c/c 316 do Código de Processo Penal, mediante as seguintes obrigações: 1- Comunicar qualquer mudança de endereço, 2 – Não cometer ilícitos penais, 3- Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado. 4- Comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar suas atividades com assinatura de livro.

Considerando o teor desta decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para o denunciado.” <sic>

Constata-se, assim, que não há elementos nos autos capazes de ensejar reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de
habeas corpus,
por extensão de benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva como,
in casu
.

Assim, não havendo similitude das situações fático-processual, não há que se falar em extensão de benefício.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS
LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E ART. 2º, §§2º, 3º, E §4º, DA LEI Nº 12.850/2013; ART.10.826/03 E ART.180, CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB.

(...).

2. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO PACIENTE, VISTO QUE OS CORRÉUS FORAM BENEFICIADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas possuem a mesma identidade para a concessão do benefício, isto porque, de acordo a decisão impugnada, consubstanciada no
modus operandi
o paciente seria o executor do crime, evidenciando pelas provas obtidas características de organização criminosa, além do fato de ser investigado por outros homicídios.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...).

(11023048, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-13)

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. O paciente, anteriormente condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, voltou a praticar crime (roubo majorado), o que autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, porquanto evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

3. Inexistente idêntica situação fático-processual, inviável a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade aos corréus em outro habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC 309012 PR 2014/0296733-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento: 09/06/2015).

HABEAS CORPUS
- RÉU SOLTO POR EQUÍVOCO - LIBERDADE MANTIDA EM RAZÃO DE SUA CONDUTA PESSOAL EM COLABORAR COM A JUSTIÇA - EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU - SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA.

- Inexistindo a comprovação de identidade na situação fático-jurídica dos réus, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade a um deles.

(TJMG - Habeas Corpus nº. 1.0000.12.110733-8/000 - Relator Des. Silas Vieira - J 13/11/2012)

Assim, não restou comprovada a igualdade na situação fático-jurídica do corréu de modo a ensejar a extensão dos efeitos da decisão.

Das condições pessoais favoráveis

Lado outro, melhor sorte não socorre o paciente quanto à tese de que ele ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319, do CPP

Noutro giro, da análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal experimentado pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto
.

Belém, 10/03/2023